Tribunal: TJES
Processo: 5000383-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-54.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS e outros
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 299 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA
.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restou demonstrado nos autos em função do paciente restar preso em flagrante em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão, em uma ação penal que investigava suposto crime de roubo majorado em concurso de pessoas, inclusive com a participação de um adolescente, e que “
[...] estava foragido da justiça mineira e se valia (ao que tudo indica até o momento) de documentos falsos para ocultar sua real identidade.
”, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO HERNANDES ALMEIDA DA SILVA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 7050202),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000208-80.2023.8.08.0
0
33, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s

299 e 304
,
ambos
do Código Penal.

Nesse contexto,
a
duz
o
impetrante acerca d
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente,
e,
ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 26 de janeiro do corrente ano (id 7153601), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

De início, tenho por importante salientar que,
ao contrário do delineado na exordial da presente impetração
, ao paciente foram imputadas a suposta prática das condutas descritas nos artigos 297 (05 [cinco] vezes), 298, 299 (03 [três] vezes) e 304 (02 [duas] vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, conforme se observa nos informes prestados pela dita autoridade coatora.

Diante das referidas imputações, tenho por presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas praticadas, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (id 5571392),
in verbis
:

[...]
DECISÃO:
Consta no auto de prisão em flagrante que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor da residência de Renato Evaristo Quintino, localizado na rua Manoel Avelino Ferreira, os policiais prosseguiu até a residência alvo, onde foi realizado o cerco e anunciado a presença policial, momento que Renato tentou se evadir do local, pulando a janela de um quarto, porém foi detido. Em seguida, adentraram a residência e localizaram em seu interior a Sra. Cristiana Aparecida Coelho Matias Almeida e sua filha Renata Fernanda Matias Almeida, onde foi apresentado o referido mandado e dado início as buscas no local não sendo encontrado, a princípio nenhum ilícito penal, porém Renato apresentou um documento de identidade de nº 36.165.933-7, expedido em 18/01/2023 no estado do Rio de Janeiro com o nome Renato Barbosa, divergindo do nome que constava no mandado. Os policias aprofundaram as buscas e foi encontrado um outro documento de identidade com o no MG 17.179.258, expedido em 25/11/2016 com o nome Renato Evaristo Quintino, sendo encontrado ainda dois registros Civis, um de matrícula, emitido em 11/01/2023 em nome Renato Barbosa, também foi encontrado ainda uma certidão de nascimento em nome de Renata Fernanda Matias Almeida, filha do casal, e ao verificarem o nome que constava no registro, estava Cristiana Aparecida Coelho Matias (mãe) e Renato Hernandes Almeida da Silva (pai), que em pesquisa no BNMP ficou constatado que consta contra este um mandado de prisão de recaptura, pelos crimes dos artigos 157, § 2º, II da lei 2848 e Art 244, b da lei 8069 expedido e 2 de agosto de 2019, passando todos a afirmarem a partir desse momento que Renata seria apenas afilhada do Renato Barbosa. Relata ainda outro fato que chamou a atenção das guarnições é que ao indagar o nome da mãe ao acusado, este não soube informar o nome completo informando apenas que seria Juliana Barbosa, quando no Rg consta Juliana Silva Barbosa, que foi encontrado ainda na residência uma CTPS No 14155, um contrato particular de prestação de serviço, uma certidão emitida pelo TSE todos em nome de Renato Evaristo Quintino, que em pesquisa foi encontrado ainda no sistema da PMES o registro de um BU de No 40580127 em que ele usou o nome de Renato Evaristo Quintino, o declarante cita que o SD Jocimar fez uma consulta junto à PMMG em que foi possível fazer a identificação fotográfica do Renato Evaristo Hernandes Almeida Silva como sendo o mesmo Renato Barbosa, Renato Evaristo Quintino, bem como na CNH consta a mesma fotografia. Por fim, foi apreendido 4 aparelhos de celular de possível interesse para a investigação. Diante dos fatos o referido foi conduzido até a delegacia. Em consulta aos sistemas
EJUD, SIEP, SEEU, INFOPEN e PJE do TJES
constatei que o autuado possui outros registros criminais. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual a
HOMOLOGO
, na forma legal. Em atenção ao disposto da RESOLUÇÃO nº 66 do CNJ, passo a decidir fundamentadamente nos termos do no artigo 1º, I, II e III da referida resolução, artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 310 do Código de Processo Penal: O Juiz, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente:
I – relaxar a prisão ilegal; II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do mesmo diploma legal, quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança
. Feito isso,
passo a analisar
se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de se defender em liberdade. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 313 e parágrafo único, do CPP. Neste contexto, tendo sido imputado ao flagrado a prática do delito descrito no
artigo 299 e artigo 304, ambos do CP
, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Estão presentes os requisitos do art. 313, I e II do CPP, já que o somatório das penas dos crimes em tese praticados superam quatro anos de privação de liberdade e o autuado é reincidente em crime doloso. Igualmente, a necessidade da segregação, conforme art. 312 do CPP, se justifica pela necessidade de evitar a reiteração criminosa, já que o autuado tem condenações anteriores por graves crimes e para evitar a fuga, já que o autuado estava foragido da justiça mineira e se valia (ao que tudo indica até o momento) de documentos falsos para ocultar sua real identidade. Assim,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
RENATO HERNANDES ALMEIDA DA SILVA
em
PRISÃO PREVENTIVA
[...].

Importante destacar, ainda, que o ora paciente restou preso em flagrante em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos Autos nº 0000176-75.2023.8.08.0033, que investigava suposto crime de roubo majorado em concurso de pessoas, inclusive com a participação de um adolescente.

E ainda, em conformidade com as informações prestadas pelo magistrado da Vara Única de Montanha (id 7110009), que o paciente “
[...] estava foragido da justiça mineira e se valia (ao que tudo indica até o momento) de documentos falsos para ocultar sua real identidade.
”.

Assim, é certo que as circunstâncias mencionadas evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar do mesmo, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos praticados.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 7203531.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)